Tribunal: TJDFT
Processo: 0725309-12.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ABERTURA DE CONTA. CONTRATAÇÃO DE CARTÕES DE CRÉDITO E DE EMPRÉSTIMOS. FRAUDE. NEGATIVAÇÃO. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. VALORAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.

I – A instituição financeira tem responsabilidade de indenizar os danos causados ao consumidor por fortuito interno referente à fraude praticada por terceiro para abertura de conta bancária, contratação de cartões de crédito e obtenção de empréstimos, diante do risco da própria atividade lucrativa que desempenha. Art. 14, §1o, inc. II, do CDC; art. 927, parágrafo único, do CC e Súmula 479 do e. STJ.

II – A negativação indevida do nome do consumidor, mediante inscrição em cadastro restritivo, torna incontroverso o dever de reparação moral.

III – A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Mantido o valor fixado pela r. sentença.

IV – Os honorários advocatícios sucumbenciais foram fixados no mínimo legal, em 10% do valor da condenação, art. 85, §2o, do CPC, logo, improcedente o pedido de redução da verba.

V – Apelação do réu e apelação adesiva do autor desprovidas.